Tribunal: STF
Processo: RE 1548222
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor Público Municipal. Salário-Base. Salário Mínimo. Lei Complementar Municipal. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em sede de apelação, reformou-se sentença para julgar parcialmente procedente ação mediante a qual se pretendia a observância ao salário mínimo no pagamento do salário-base da autora, servidora pública municipal.



    2. No acórdão recorrido, considerou-se que, embora a remuneração total da servidora superasse o salário mínimo, na legislação municipal era previsto que o salário-base não poderia ser inferior a esse valor.



    3. No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. 102, inc. III, da Constituição da República e desobediência ao Tema nº 142 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao determinar a observância ao salário mínimo para o salário-base da servidora, com base na legislação municipal, contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente o Tema RG nº 142.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem analisou as peculiaridades do caso concreto à luz das provas e da legislação municipal (Leis Complementares municipais nº 2.314, de 1999, nº 37, de 2012, nº 114, de 2018, e nº 181, de 2023), sem ofensa à Constituição da República.



    6. O exame do recurso extraordinário demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Servidor pública municipal - Santa Rita do Passa Quatro - Pretende-se a observância do salário-minimo no pagamento do salário-base da autora - Acolhimento - Não se desconhece o teor da súmula vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que a remuneração percebida pelo servidor não pode ser menor que o minimo. Na hipótese dos autos há comando legal local para que o vencimento não seja inferior ao mínimo - Situação que se alterou com a edição da Lei Complementar Municipal nº 118/23 - Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, com inversão do ônus de sucumbência e readequação da honorária - Recurso provido.” (e-doc. 16 p. 2).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Santa Rita do Passa Quatro sustenta ofensa ao art. 102, inc. III, da Constituição da República. Além de desobediência ao que decidido pelo Supremo no Tema nº 142 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Em análise de juízo de conformidade, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão em decisão assim ementada:



    “Apelação - Readequação - Recurso Extraordinário - Retorno à turma julgadora - Tema nº 142 do STF - Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC nº 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público - Hipótese dos autos em que o ordenamento local previa que o salário-base observasse o mínimo nacional e não apenas a remuneração - Acórdão que determinou a observância do comando legal local que não ofende à garantia de que a remuneração não seja inferior ao mínimo nacional - Acórdão mantido.” (e-doc. 27, p. 2). 



    4. O recurso foi a mim distribuído por dependência justificada pela prevenção à Rcl nº 75.357/SP (e-doc. 35).  



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Cinge a controvérsia dos autos em determinar se a autora, ora apelante, possui ou não direito de perceber salário-base de acordo com o salário-mínimo nacional.



    Consta dos autos que a autora ingressou no serviço público municipal em 14.03.2018, como auxiliar de creche, cargo de referência salarial 0008, percebendo salário-base inferior ao mínimo nacional, conforme informam os demonstrativos de pagamento de fls. 21/23, conquanto a remuneração por ela percebida ultrapasse o mínimo nacional.



    Ensina Hely Lopes Meirelles, que ‘vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1º, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e XV’ (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 31" ed., p. 477).



    Trata-se de servidor público municipal regido pela lei local. A Lei Complementar Municipal nº 2.314/99 instituiu o regime jurídico único dos servidores público do Município de Santa Rita do Passa Quatro. Referida legislação foi modificada pela Lei Complementar Municipal nº 37/12 (fls. 49/107), que no art. 59 e 60, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 114, de 25 de abril de 2018, estabeleceu (fls. 63):



Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.



Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior a um salário mínimo.



Art. 60 Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.



§ 1º Para fins de fixação de proventos e pensão, devem ser observadas as disposições fixadas em lei previdenciária, quanto à remuneração no cargo efetivo do servidor.



§ 2º O limite remuneratório do servidor é o subsidio do Prefeito, excluídas as parcelas de natureza indenizatória previstas em lei.



    Percebe-se do texto local a previsão legal para que o vencimento, compreendido como o salário-base, não seja inferior ao minimo, montante este não percebido pela apelante conforme os demonstrativos de fls. 21/23.



    Não se desconhece que o montante total recebido mês a mês pela apelante ultrapassou o mínimo nacional, o que a princípio poderia implicar na correção do pagamento efetivado pela municipalidade com fundamento na Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal: ‘Os artigos 7º, IV, E 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.’.



    Contudo, o comando municipal é no sentido de observar o mínimo nacional para o vencimento e não para a remuneração.



    Tanto assim que com a edição da Lei Complementar Municipal nº 181/23, sem adentrar na legalidade da forma procedida para implementação da nova Tabela de Salário Base dos servidores públicos municipais, a referência da apelante passou a ser remunerada com R$ 1.367,20, montante este além do mínimo nacional de R$ 1.320,00 a partir de maio de 2023.



    Respeitado o entendimento de primeiro grau, a sentença merece reforma para julgar a ação parcialmente procedente, devendo a autora ter o seu salário-base recalculado com observância do minimo nacional até a edição da Lei Complementar Municipal nº 181/23, de 22 de março de 2023, observada a prescrição quinquenal.



    Sobre as diferenças incidirão correção monetária desde quando devidas, acrescidas de juros de mora desde a citação, nos termos do decidido pelos Tribunais Superiores nos Temas n° 905 (STJ) e n° 810 (STF), até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, quando passa a ser aplicado o por ela estabelecido.



    Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência, readequando-se a honorária para fixá-la em 10% sobre a condenação.



    Dessarte dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 16; p. 3-5; grifos acrescidos).



    6. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou suas premissas se utilizando das Leis Complementares municipais nº 2.314, de 1999, nº 37, de 2012, nº 114, de 2018, e nº 181, de 2023. 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Lei municipal. Proibição de pagamento do vencimento base abaixo do mínimo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.474.827-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/03/2024, p. 13/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Municipal 311/1991 e Lei Complementar Municipal 003/2003) que fundamentou a decisão a quo . Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.“



    (ARE nº 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 1º/07/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018, p. 20/08/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator